Tribunal: STF
Processo: RE 275791
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI 8.128/91. REDUÇÃO DO
PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PIS E DO FINSOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1. O termo a quo do prazo de anterioridade previsto no artigo 195, §
6º, da Constituição Federal flui da data da publicação da medida
provisória, que não perde a eficácia, se não convertida em lei no prazo
de trinta dias, desde que, nesse período, ocorra a edição de outro
provimento da mesma espécie.
2. Lei 8.128/91. Redução do prazo para recolhimento do PIS e do
FINSOCIAL. Inconstitucionalidade. Inexistência. A alteração do prazo
para recolhimento das contribuições sociais não viola o princípio da
anterioridade nem implica criação ou aumento do tributo. Omissão.
Inexistência.
Embargos de declaração rejeitados.